Tribunal: CARF
Processo: 16327.721157/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721157/2015-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.633 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário e recurso de ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no 12-83.171,
proferido em 27 de julho de 2016, pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ), complementando-o, ao final, com as pertinentes
atualizações processuais.
"Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de
pessoa jurídica, R$ 5.510.745,00, fls. 681 e da CSLL, R$ 3.320.846,22, fls.
690, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, atinentes ao ano
calendário de 2011, de pessoa jurídica tributada com base no lucro real anual.
2.-De acordo com o Relatório Fiscal (RF) de fls. 697/776, fundamentaram as
exações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721157/2015-14
Fl. 5881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

2.1.-excesso de amortizações/depreciações de equipamentos e imóveis não
computadas na apuração do lucro real: R$ 541.123,35, fls. 725,727/728;
2.2.-custos/despesas operacionais não comprovados nas seguintes contas
contábeis:
2.2.1.-35211520008 – Assessoria para Tele Atendimento, R$ 123.975,71,
glosas fundamentadas em apropriações por duplicidade: mesmo valor, mesmo
fornecedor, mesma data, fls. 745; valores repetitivos listados às fls. 920.
2.2.2.- 35211320001 – Serviços Técnicos de Informática: R$ 15.080.007,26,
glosas decorrentes de despesas sem o CNPJ ou identificação do fornecedor, ou
linhas de apropriações repetidas, fls. 747; valores glosados listados às fls.
922/1022;
2.2.3.- 35211520001 – Assessoria e Controle PJ: R$ 6.393.868,50, despesas
sem o CNPJ ou identificação do fornecedor ou linhas de apropriações
repetidas, fls. 748; valores glosados listados às 1024/1062.
3.-Paralelamente foi exigida multa isolada, 50%, R$ 2.776.371,88, sobre
valores correspondentes aos acréscimos de estimativas mensais do IRPJ,
decorrentes das glosas de despesas de que tratam os presentes autos,
demonstrativos às fls. 761/775.
4.-Ciente das exigências em 23/12/2015, fls. 1066, o sujeito passivo acostou
aos autos a impugnação de fls. 1072/1113, e documentação anexa, protocolada
em 21/01/2016, fls. 3075, através da qual, alega, em síntese:
4.1.-Nulidades dos lançamentos:
4.1.1.- do IRPJ: existe erro nas bases de cálculo adotadas ao lançamento do
IRPJ e das multas isoladas por suposta falta de pagamento de estimativas
mensais de IRPJ, que se afigura a maior, indevidamente, pelo fato da não
dedução de parcela destinada ao Programa de Alimentação do Trabalhador e
contrariando ordem judicial definitiva obtida pela Impugnante nos autos do
Processo n° 0007422-25-2009.403.6100;
4.1.2.- da CSLL: a autuação não informa o lançamento de multas isoladas por
pretensa falta de recolhimento de estimativas mensais, induzindo a impugnante
ao erro de que tal penalidade não tenha sido imposta, contrariando o RF;
4.1.3.- improcede a autuação de CSLL por carência de base legal, dado que
valores não dedutíveis para efeitos do IRPJ, não se aplicam a CSLL.
4.1.4.-Descabem as multas isoladas aplicadas:
4.1.4.1.por serem cominadas de forma concomitante com a multa de ofício;
4.1.4.2.- recaírem sobre estimativas mensais de ano-calendário anterior (2011)
às autuações (2015);
4.1.4.3.ter sido adotada base de cálculo nas autuações, em relação às
estimativas mensais de IRPJ em montantes superiores àqueles tidos por
devidos no ajuste anual.
4.1.5.- Descabe a aplicação de juros sobre as multas.
Fl. 5882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

5.-No mérito, relativamente às Despesas com Serviços de Terceiros, alega que,
além de estar comprovada a sua natureza operacional - sequer contestada pela
fiscalização -, é fato que foram incorridas com prestadores de serviços
diversos, cuja identificação consta das Notas Fiscais e dos Contratos de
Prestação de Serviços respectivos. Não foram deduzidas em duplicidade na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, mas limitadas ao valor
pago pela Impugnante pelos serviços, devidamente apontado na documentação
que as ampara; apenas aludidas despesas eram rateadas por centros de custo,
conforme demonstrado na impugnação, fls. 1085/1086, e na documentação
anexada aos autos, fls. 1375/3062.
5.1.-Quanto às Despesas com Depreciação: as taxas de depreciação aplicadas
pela Impugnante condizem com o real tempo de vida útil dos equipamentos de
processamento de dados e das edificações que lhes são objeto; e, no conjunto
das despesas deduzidas a título de depreciação, fica clara insubsistência do
montante considerado excessivo pela fiscalização, dado que, no período, a
Impugnante, por equívoco apurou taxas inferiores àquelas estabelecidas pela
RFB, o que haveria de ser considerado, ao menos, para abater o seu montante.
É o relatório."

Complementa-se o relatório acima transcrito.
A impugnação da Recorrente foi julgada procedente em parte, conforme a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPRECIAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES APROPRIADOS A
MAIOR. IMPERTINÊNCIA.
Por se encontrar intima e diretamente ligado à natureza do ativo imobilizado,
custo de aquisição e prazo de vida útil, é impertinente a compensação a maior,
de determinados bens, com apropriações de idêntica natureza, a menor, de
outros bens.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Insustentável a apropriação de despesas operacionais sem lastro em
documentação hábil que sustente a dedução na apuração do lucro líquido.
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDÊNCIA
SOBRE
PENALIDADE.
LEGITIMIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL Ano-calendário: 2011 BASE DE CÁLCULO. APROPRIAÇÕES AO
ARREPIO DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL. EFEITOS.
A apropriação de despesas ao arrepio da legislação comercial distorce o lucro
líquido; portanto, a base de cálculo ajustável da CSLL."
Fl. 5883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Destaca-se que no Acórdão de Impugnação, entendeu-se que a documentação
apresentada na Impugnação comprovou parcialmente os custos/despesas operacionais objetos
dos lançamentos de IRPJ e CSLL. Deu-se parcial à impugnação para:
I.-exonerar o sujeito passivo das penalidades isoladas, incidentes sobre
estimativas do IRPJ;
II.- reduzir as exigências do IRPJ e da CSLL para, respectivamente, R$
521.986,29 e R$ 313.191,77, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios.
Em virtude da exoneração do crédito tributário, a Presidente da 2a. Turma de
julgamento recorreu, de ofício, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Quanto às despesas apropriadas à conta 35211520001 – Assessoria e Controle PJ,
ressalta-se que não houve manifestação impugnatória sobre parcela dos valores da glosa, que se
relacionam a pagamentos sem identificação do fornecedor, conforme trecho do voto transcrito a
seguir.
11.- Quanto às despesas apropriadas à conta 35211520001 – Assessoria e
Controle PJ, fls. 1024/1063 e 1513/1608, importa ressaltar que parte da glosa se
relaciona a pagamentos sem identificação do fornecedor. Sobre tais valores não
houve manifestação impugnatória para que, mesmo com o rateio de valores,
identificasse o fornecedor. Evidentemente, despesas junto a terceiros, sem lastro
documental, são inadmissíveis à apuração do lucro comercial e real. Como aquelas
a seguir identificadas.
11.1.- Conta razão contábil 325115001, fls. 1024/1063:
11.1.1.-datas e valores em R$:
Data
Valor
Data
Valor
31/03/2011
405.000,00
30/06/2011
277.851,43
29/04/2011
415.000,00
29/07/2011
7.437,76
02/05/2011
220,00
29/07/2011
195,42
30/06/2011
1.500,00
01/08/2011
877,61
30/06/2011
3449,28
31/08/2011
823,85
30/06/2011
11.862,40
31/08/2011
645,16
30/06/2011
11.862,40
31/08/2011
1.290,32
30/06/2011
11.862,40
31/08/2011
92.531,71
30/06/2011
12.500,00
31/08/2011
123,00
30/06/2011
13.546,80
30/09/2011
195,42
30/06/2011
277.851,43
30/09/2011
195,42
Subtotal
1.164.654,71

382.167,10
Total

1.546.821,81

Inconformada com a procedência parcial de seus pedidos, a recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 3093/3129) a esta Colenda Turma, onde reproduziu as suas alegações de
impugnação, requerendo:
Do necessário desprovimento do Recurso de Ofício.
1. Quanto à correta dedução de despesas com serviços de terceiros
Fl. 5884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

a. Afigura-se insubsistente a glosa das Despesas com Serviços de
Terceiros sob alegação de dedução em duplicidade, sendo certo
que tal entendimento fiscal decorreu de um equívoco na
compreensão dos registros contábeis e fiscais da Recorrente.
b. Além de comprovar a ausência de duplicidade na dedução dessas
despesas, as provas ora carreadas demonstram, também, a
insubsistência da glosa motivada pela alegada falta de identificação
dos prestadores de serviços.
2. Quanto ao descabimento das multas isoladas de 50% cominadas in
casu pela concomitância com a multa de ofício
a. As multas isoladas não se aplicam in casu, diante da concomitância
deflagrada com a multa de oficio de 75%, o que é ampla e
pacificamente rechaçado pela jurisprudência administrativa, tendo
sido corretamente canceladas pelo v. Acórdão Recorrido.
b. Ainda que não fossem canceladas as multas isoladas impostas,
deveriam, ao menos, ser limitadas pelo montante do tributo tido
por devido ao final do ano-calendário.
Da improcedência da parcela remanescente do lançamento
1. Preliminarmente: Da nulidade do lançamento de IRPJ e necessária
revisão do Auto de Infração de IRPJ, por de erro na base de cálculo
a. Em sede de Impugnação, a Recorrente alegou a nulidade do
lançamento por erro na aferição da pretensa base de cálculo do
IRPJ, pelo fato de o I. Auditor-Fiscal não ter deduzido parcela
destinada ao PAT, contrariando ordem judicial definitiva vazada
nos autos dão Processo n° 0007422-25.2009.403.6100.
b. Ocorre que a D. DRJ/RJO recusou-se a analisar tal argumento, sob
a alegação de que a Recorrente não teria acostado à Impugnação os
documentos que comprovariam o direito à dedução do PAT na
base de cálculo do IRPJ.
c. Porém, ao contrário do que assevera a DRJ/RJO, a Recorrente
apresentou uma série de documentos para embasar o seu direito à
dedução da parcela do PAT, quais sejam: (i) Certidão de Objeto e
Pé do Processo n° 0007422-25.2009.403.6100, demonstrando o
trânsito em julgado, em 05/12/2014, da decisão que lhe assegurou
o direito de deduzir na apuração do IRPJ a parcela do PAT sem as
limitações infralegais (Doc. 03 da Impugnação, reapresentada neste
ato como Doc. 03), e (ii) demonstrativo de cálculo computando-se
a devida dedução do PAT sobre o débito de IRPJ lançado (Doc. 04
da Impugnação, reapresentada neste ato como Doc. 04).
d. É inconteste a indevida majoração da exigência fiscal causada pela
inobservância da coisa julgada vazada nos autos do Processo n°
0007422-25.2009.403.6100.
E,
conforme
entendimento
já
pacificado deste C. CARF, o erro na quantificação do lançamento
implica a sua nulidade por vício material.
Fl. 5885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

e. Subsidiariamente, ainda que não se reconheça a nulidade da
autuação, é imperioso que se determine a exclusão dessa parcela do
lançamento, sob pena de se manter a violação à coisa julgada
formada nos autos do Processo n° 0007422-25.2009.403.6100, o
que vai frontalmente contra a própria Constituição Federal de
1988, no seu art. 50, XXXVI.
2. Da
dedutibilidade
das
despesas
com
serviços
de
terceiros
remanescentes registradas na conta no. 3521152001 (SERVIÇOS DE
ASSESSORIA E CONTROLE DE PJ)
a. A Recorrente conseguiu reunir os documentos que evidenciam a
identificação dos fornecedores beneficiários dos pagamentos ainda
glosados, motivo pelo qual os colaciona ao presente recurso e pede
o seu conhecimento, na forma do art. 57, §4°, I, do Decreto n°
7.574/11, bem como em linha com o entendimento deste C. CARF
no sentido da prevalência do Princípio da Verdade Material (Doc.
05).
b. A Recorrente verificou que parte dos valores apontados pela
DRJ/RJO, como por exemplo, os montantes de (i) 405.000,00, de
31/03/2011, e (ii) 415.000,00, de 29/04/2011, consistiam em
lançamentos de provisões não deduzidas e que teriam sido
revertidas, conforme demonstram os documentos anexos (Doc. 06),
de modo que (i) não se tratariam de despesas com fornecedores e
(ii) não teriam impactado a apuração do IRPJ e CSLL.
c. Tendo em vista que a posição deste C. CARF é pacífica em favor
da prevalência dos Princípios da Verdade Material e da
Informalidade sobre o rigor formal, deve ser admitida a juntada de
documentos pela Recorrente, mormente porque trazem à lume a
verdade dos fatos, consubstanciada na devida identificação dos
fornecedores dos pagamentos glosados — único requisito tido por
descumprido na avaliação do v. Acórdão Recorrido -, o que
evidencia a sua dedutibilidade e a conseqüente improcedência da
sua glosa.
3. Da dedutibilidade das despesas com depreciação glosadas
a. Considerando que as taxas divulgadas pela RFB utilizam urna base
comum/média para cada espécie de bem, é facultado ao
contribuinte utilizar taxas diferentes de depreciação, desde que o
faça mediante comprovação adequada, geralmente por meio de
laudo de avaliação de ativos, conforme previsto nos arts. 309 e 310
do RIR/99.
b. Ademais, a glosa das Despesas com Depreciação mostra-se
insubsistente, pois o montante considerado excessivo pela D.
Fiscalização não computa as despesas calculadas a taxas inferiores
àquelas definidas pela RFB, o que haveria de ser observado para se
apurar se, de fato, houve o alegado excesso.
4. Da inaplicabilidade das regras de (in)dedutibilidade do IRPJ à CSLL
Fl. 5886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

a. A própria legislação tributária que reconhece a distinção das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 57 da Lei n°
8.981/95, o qual é expresso em determinar que se aplicam à CSLL
as mesmas regras de apuração e pagamento do IRPJ "(...) mantida a
base de cálculo e alíquotas previstas na legislação em vigor (...)".
b. Resta evidente, assim que, ainda que se mantenha a adição ora
questionada à base de cálculo do IRPJ, esta não há de acrescer a
base de cálculo da CSLL, por ausência de base legal, mormente na
medida em que a própria fiscalização reconhece que os valores
adicionados seriam parcelas indedutíveis do lucro real, por ofensa
ao art. 299 do RIR/99, não se referindo, em momento algum, ao
lucro líquido, que é a base de cálculo da contribuição social em
questão, nos termos do art. 2° da Lei n° 7.689/88.
5. Do descabimento dos juros de mora sobre a multa de ofício
a. A aplicação de juros de mora sobre a multa carece de base legal.
Os arts. 113, 139 e 161, do CTN, não há previsão à cobrança de
juros de mora sobre multa.
b. A Lei n° 9.430/96, em seu art. 61, §3o, restringe a regra legal da
limitação da incidência dos juros de mora ao valor dos tributos e
não de multas vinculadas.
Em 30/08/2017, a recorrente apresentou petição de desistência parcial de recurso
formulado nos autos do processo (fls. 3234/3235), em virtude de adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT), de que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN
RFB no 1711, de 2017. Em função da desistência parcial apenas em relação aos débitos
decorrentes da glosa de despesas com depreciação, item 4 do Termo de Verificação Fiscal,
mantém-se em discussão os demais débitos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Os recursos voluntário e de ofício atendem aos pressupostos de admissibilidade,
pelo que deles se toma conhecimento.
Nota-se que não houve a manifestação da Autoridade Fiscal sobre documentos
trazidos pela Recorrente em sua Impugnação, em que a D. Autoridade Julgadora infra concluiu
pela exclusão das Despesas com Serviços de Terceiros registradas nas contas contábeis n°
3521152008 (Serviços de Assessoria para Teleatendimento) e 35211320001 (Serviços Técnicos
de Informática), e de parte das despesas vinculadas à conta n° 3521152001 (Serviços de
Assessoria e Controle de PJ).
Verifica-se que não houve a manifestação nem da Autoridade Fiscal nem da
Autoridade Julgadora de 1a Instância sobre os documentos apresentados pelas recorrente sobre a
dedução da parcela destinada ao PAT. Em especial a Certidão de Objeto e Pé do Processo no
0007422-25.2009.403.6100, (Doc. 03 da Impugnação, reapresentada neste ato como Doc. 03), e
Fl. 5887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

demonstrativo de cálculo computando-se a devida dedução do PAT sobre o débito de IRPJ
lançado (Doc. 04 da Impugnação, reapresentada neste ato como Doc. 04).
Em atenção aos princípios da razoabilidade e verdade material reconhece-se a
necessidade de se considerar os documentos apresentados junto ao recurso voluntário, que a
recorrente alega demonstrar a comprovação das despesas, vinculadas à conta no 3521152001
(Serviços de Assessoria e Controle de PJ), em relação à parcela mantida da glosa, não haveria
identificação dos respectivos fornecedores beneficiários dos pagamentos. Por exemplo a
recorrente alega que os montantes de (i) 405.000,00, de 31/03/2011, e (ii) 415.000,00, de
29/04/2011, consistiam em lançamentos de provisões não deduzidas e que teriam sido revertidas,
conforme demonstram os documentos anexos (Doc. 06), de modo que (i) não se tratariam de
despesas com fornecedores e (ii) não teriam impactado a apuração do IRPJ e CSLL.
Em uma análise superficial, embora a recorrente tenha acostado uma grande
quantidade de documentos à sua Impugnação e ao Recurso Voluntário, não há a vinculação,
individualizada, dos documentos apresentados com as despesas consideradas não comprovadas.
Da mesma forma que a recorrente vinculou, como exemplo, algumas notas fiscais às despesas,
tal procedimento deve ser adotado de forma exaustiva para todas as despesas glosadas.
Continuando a análise perfunctória, verifica-se que a apresentação da certidão do
processo Certidão de Objeto e Pé do Processo n° 0007422-25.2009.403.6100, (Doc. 03 da
Impugnação, reapresentada neste ato como Doc. 03), e o demonstrativo de cálculo computando-
se a devida dedução do PAT sobre o débito de IRPJ lançado, são insuficientes para a
comprovação da referida despesas. Sendo necessário a sua análise pela Autoridade Fiscal,
inclusive realizar o confronto com a contabilidade, e a solicitação de demais julgamentos que se
julgar necessário.
Diante dos documentos e alegações trazidas pelo recorrente em sua Impugnação e
em seu Recurso, o julgamento foi convertido em diligência, através da Resolução no1402-
000.665 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, , remetendo-se os autos do presente feito à unidade
local, para:
i.
Realizar a análise, considerando todos os documentos apresentados pela
recorrente, inclusive na Impugnação e no Recurso Voluntário, para
verificar a dedutibilidade das despesas das seguintes contas:
35211520008 – Assessoria para Tele Atendimento, R$ 123.975,71,
glosas fundamentadas em apropriações por duplicidade: mesmo
valor, mesmo fornecedor, mesma data, fls. 745; valores repetitivos
listados às fls. 920.
35211320001
–
Serviços
Técnicos
de
Informática:
R$
15.080.007,26, glosas decorrentes de despesas sem o CNPJ ou
identificação do fornecedor, ou linhas de apropriações repetidas,
fls. 747; valores glosados listados às fls. 922/1022;
35211520001 – Assessoria e Controle PJ: R$ 6.393.868,50,
despesas sem o CNPJ ou identificação do fornecedor ou linhas de
apropriações repetidas, fls. 748; valores glosados listados às
1024/1062.
Fl. 5888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

ii.
Elaborar planilha com a análise de todos os itens/documentos apresentados
para justificar as despesas com serviços de terceiros, com base nos
critérios utilizados no auto de infração.
iii.
Elaborar demonstrativo, com os valores das despesas consideradas
dedutíveis, e os valores sujeitos à glosa.
iv.
Realizar a análise, considerando todos os documentos apresentados pela
recorrente, para verificar a dedutibilidade a título PAT.
v.
Elaborar demonstrativo dos valores remanescentes de IRPJ e CSLL.
vi.
Elaborar relatório, trazendo demonstrativos e a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras.

A Autoridade Fiscal realizou extensiva análise feita da documentação, conforme
Relatório de Diligência (fls. 4768 a 4915) e duas planilhas anexas, apresentando em síntese as
seguintes conclusões:
a) A comprovação da dedutibilidade das despesas objeto da conta
35211520008 —Assessoria para Tele atendimento;
b) A comprovação da dedutibilidade de parte das despesas objeto das
contas35211320001 (Serviços Técnicos de Informática) e 35211520001
(Serviços com Assessoriae Controle PJ); e
c) A indedutibilidade das despesas com PAT, dada a ausência de
documentação contábil que ateste a veracidade dos valores indicados.

A Recorrente apresentou manifestação (fls. 4923 a 4944) afirmando que o
relatório de diligência deve ser revisto pelas seguintes razões: “(i) deixou de apreciar
documentos essenciais à comprovação do direito da Recorrente, a exemplo daqueles relativos à
reversão de lançamentos de provisão não deduzida e da dedutibilidade das despesas com serviços
de terceiros e com PAT; e (ii) manteve a glosa de despesas de serviços com terceiros a despeito
de se reconhecer a sua comprovação em valores suportados pelos documentos fiscais e
contábeis, ainda que parcialmente. E, quanto à despesas com PAT, olvida da comprovação do
direito lastreado em coisa julgada e em documentos suficientes à quantificação da dedução
pleiteada.
A Recorrente alega que a diligência determinada pelo CARF não foi cumprida
integralmente, in verbis:

Afirma que houve a falta de análise dos documentos relativos a provisões não
deduzidas e revertidas, in verbis:
Fl. 5889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Fl. 5890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Fl. 5891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Fl. 5892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

[...]
Fl. 5893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Alega que houve a falta de análise de notas fiscais referentes às despesas com
serviços de terceiros, in verbis:

Fl. 5894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Argumenta que houve a indevida manutenção de glosa de despesas com serviços
de terceiros comprovadas, in verbis:

Fl. 5895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Fl. 5896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

[...]
Fl. 5897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Argumenta que houve erro na classificação dos valores considerados não aceitos
pela fiscalização, in verbis:

Fl. 5898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Afirma que houve falta de elaboração de demonstrativos das despesas
comprovadas e das despesas consideradas não comprovadas, in verbis:

Alega que é indevida a negativa à dedutibilidade das despesas com PAT, in
verbis:

Fl. 5899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de
análise pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de nova diligência para análise dos documentos e
alegações apresentadas na manifestação à diligencia realizada.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva , sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente:
a. falta de análise dos documentos relativos a provisões não
deduzidas e revertidas.
b. falta de análise de notas fiscais referentes às despesas com serviços
de terceiros
c. a indevida manutenção de glosa de despesas com serviços de
terceiros comprovadas.
d. erro na classificação dos valores considerados não aceitos pela
fiscalização
e. falta de elaboração de demonstrativos das despesas comprovadas e
das despesas consideradas não comprovadas
f. indevida a negativa à dedutibilidade das despesas com PAT
Fl. 5900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

2. Elaborar planilha com a análise de todos os itens/documentos apresentados
para justificar as despesas com serviços de terceiros, com base nos
critérios utilizados no auto de infração.
3. Elaborar demonstrativo, com os valores das despesas consideradas
dedutíveis, e os valores sujeitos à glosa.
4. Elaborar demonstrativo dos valores remanescentes de IRPJ e CSLL.
5. Elaborar relatório, trazendo demonstrativos e a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras.
6. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista ao recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
7. Devolver o presente processo ao CARF para prosseguimento.
8. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 5901
DF CARF MF
Documento nato-digital